Tribunal: TJMT
Processo: 0004081-59.2018.8.11.0040
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004081-59.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDERSON FRANCISCO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 049.149.481-50 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MPEMT - SORRISO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1.

PRELIMINAR
–
NULIDADE DO PROCESSO
– OFENSA AO ART. 5º, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL – CRIME PERMANENTE – FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO –
PRELIMINAR REJEITADA
.

1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois, o Tráfico de Entorpecentes, de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes ilícitos no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas, sim de minuciosa investigação policial.

2. DESCLASSIFICAÇÃO
– ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA –
2.

ESPECIAL DIMINUTIVA DE PENA DO ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/06
– IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA –
3.

RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR
– IMPROCEDÊNCIA – MOTOCICLETA USADA NA PRÁTICA DELITUOSA – PERDIMENTO MANTIDO
– 4.

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– ISENÇÃO - IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUANDO DA EXIGÊNCIA –
5.

RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER MINISTERIAL

2.
Os
depoimentos judiciais de policiais que apreenderam os entorpecentes ilícitos, aliados à confissão extrajudicial do Apelante e à declaração de usuário na Delegacia de Polícia, são provas suficientes para
manter a condenação pelo crime de Tráfico e, via de consequência, elidir a desclassificação desta conduta para a do art. 28 da Lei n. 11.343/06;

3.
Se c
onstatado que o Apelante não exerce atividade lícita comprovada e que, do processo sob julgamento, também, está sendo investigado pela autoria do crime de Receptação, inadmissível não se convencer de que se trate de pessoa dedicada às atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;

4.
Não cabe devolução de motocicleta apreendida por ter sido usada no comércio ilícito de entorpecentes e em razão disso por sentença condenatória ter sido decretado seu perdimento para a União, a teor do que dispõe o art. 63, I da Lei nº 11.343/06 e art. 91 do CP
;

5.
Embora o beneficiário da Justiça Gratuita não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, pelo prazo de cinco anos da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, pelo Juízo de Execuções Penais quando exigir adimplemento da pena pecuniária, eis, que a situação financeira do Apelante pode ter se alterado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Ederson Francisco Machado de Oliveira,
interpôs a tempo e modo
Recurso de Apelação Criminal,
contra a sentença pela qual foi
condenado
ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
5 anos
e
6 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
800 dias-multa
, pela autoria do crime de
Tráfico de Drogas
, previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
(Ids. 4577488 e 4577489).

Em suas razões recursais, almejou,
preliminarmente
, a declaração de
nulidade
do processo, por violação de domicílio, haja vista, que os policiais teriam ingressado em sua residência sem autorização judicial ou de algum morador.

No
mérito
, pugnou a (o):
I)

desclassificação
do delito de Tráfico para o de
Uso de Drogas
;
II)
reconhecimento da
especial diminutiva
prevista no art. 33, § 4° da LD;
III)

restituição da motocicleta
Yamaha Lander XTZ 250, placa NPF-4595; e,
IV)

isenção
do pagamento das
custas
processuais (Ids. 4577797, 4577798, 4577799, 4577550, 4577551 e 4577552)
.

Nas contrarrazões apresentadas pelo MP de 1º grau, o
parquet
requereu o
desprovimento
do Apelo (Id. 8501076);
igualmente
, opinou a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer não sumariado (Ids. 14652476 e 24703971).

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020